Tribunal: TJSP
Processo: 0019103-95.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Arguição de parcialidade da juíza excepta – Suspeição não verificada – Arguição fundada na atuação estritamente jurisdicional da Magistrada, que proferiu decisões contrárias aos interesses do excipiente, mas que se encontram fundamentadas, decorrentes do princípio do livre convencimento motivado – Insurgência contra as decisões contrárias ao

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença – Arguição de parcialidade da juíza excepta – Suspeição não verificada – Arguição fundada na atuação estritamente jurisdicional da Magistrada, que proferiu decisões contrárias aos interesses do excipiente, mas que se encontram fundamentadas, decorrentes do princípio do livre convencimento motivado – Insurgência contra as decisões contrárias ao interesse do excipiente que devem ser veiculadas através dos recursos ordinários cabíveis – Incidência da Súmula no 88 deste e. TJSP – Ausência de indícios de parcialidade ou de atos tendentes ao favorecimento de qualquer dos litigantes – Exceção de suspeição rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0019103-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é excipiente ALDAIR
JOSÉ DA SILVA, é excepta MELISSA BERTOLUCCI (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a exceção de
suspeição. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0019103-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Exceção de Suspeição no 0019103-95.2020.8.26.0000
VOTO 18116
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Cumprimento de sentença
Arguição de parcialidade da juíza excepta Suspeição não
verificada
Arguição fundada na atuação estritamente
jurisdicional da Magistrada, que proferiu decisões contrárias
aos interesses do excipiente, mas que se encontram
fundamentadas,
decorrentes
do
princípio
do
livre
convencimento motivado
Insurgência contra as decisões
contrárias ao interesse do excipiente que devem ser veiculadas
através dos recursos ordinários cabíveis
Incidência da
Súmula no 88 deste e. TJSP
Ausência de indícios de
parcialidade ou de atos tendentes ao favorecimento de qualquer
dos litigantes Exceção de suspeição rejeitada.
Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição arguida por Aldair José da Silva, em
face da MM.a Juíza de Direito da 27a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr.a
Melissa Bertolucci, nos autos de cumprimento de sentença que lhe move Dry Port São
Paulo S/A.
Sustenta, em apertada síntese, a parcialidade da julgadora, sob o
argumento de que ela vem proferindo diversas decisões em prejuízo exclusivo do
excipiente, ignorando a existência do real sócio da empresa executada Yz Comércio E
Importação De Produtos Eletro Eletronicos Ltda, o Sr. Yuqiao Zheng, sendo certo que
de referidas decisões decorrem atos de constrição do patrimônio do excipiente e,
inclusive, cadastro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, assim, seja
acolhida a presente exceção de suspeição.
O excepto recusou os motivos de sua suspeição (fls. 18/19 autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0019103-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O incidente foi processado, sem a concessão de efeito suspensivo ao feito
principal (fl. 3).
O exequente do pedido principal manifestou-se no presente incidente
pugnando pelo não acolhimento da exceção (fls. 5/6).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do incidente
(fls. 11/17).
É o relatório.
Inicialmente, faz-se consignar que o presente incidente se presta, tão
somente, para apurar fatos que possam demonstrar a parcialidade da d. magistrada a
quo, a fim de identificá-la como suspeita, motivo pelo qual as insurgências sobre
questões incidentais e relacionadas ao mérito da causa principal, tais como o acerto ou
desacerto de suas decisões, devem ser veiculadas através dos recursos ordinários, a fim
de serem reapreciadas pelo órgão competente.
No mais, a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada.
Nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, há suspeição do
juiz quando:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus
advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa
antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das
partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para
atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das
partes.
Com efeito, a narrativa dos fatos constante da presente exceção de
suspeição não sustenta a ilação de que a MM.a Juíza excepta esteja interessada no
julgamento em favor de qualquer das partes, bem como tenha a intenção de prejudicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0019103-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
excipiente.
In casu, o próprio excipiente acaba por sustentar que suas conclusões
quanto à parcialidade da excepta decorrem das diversas decisões por ela proferidas na
condução do processo, fator este que demonstra o mero inconformismo com as decisões
ditas suspeitas, as quais decorrem do estrito exercício da jurisdição e são
combatíveis por meio dos recursos apropriados.
É certo que pesa em favor da excepta, na condição de juíza natural da
causa (CF, artigo 5o, incisos XXXVII e LIII), a presunção de imparcialidade, pois sua
competência para processar e julgar as ações foi definida previamente pela legislação
processual correspondente. E como já dito, eventuais erros de procedimento (error in
procedendo) ou de julgamento (error in judicando) cometidos pela MM. a Juíza excepta
devem ser impugnados pelos recursos ordinários cabíveis, não servindo o presente
incidente como sucedâneo recursal.
É certo, ainda, que decisões contrárias ao interesse dos excipientes não
tornam a d. magistrada excepta suspeita. A propósito, assim dispõe a Súmula 88
deste Tribunal de Justiça: "Reiteradas decisões contrárias aos interesses do
excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa.".
Ainda que se considerassem ilegais as soluções adotadas nos processos
de origem, a lei já assegura aos arguentes o duplo grau de jurisdição, eis que a
falibilidade do juiz é característica que decorre de sua natureza humana e, por isso,
existe a previsão de recursos contra decisões judiciais.
Com efeito, verifica-se que as decisões proferidas pela excepta foram
fundamentadas, de acordo com a respectiva etapa processual proferida, e com base em
elementos reunidos até então, não se verificando qualquer indício de parcialidade nos
atos praticados.
Somente a certeza da parcialidade teria o poder de resultar no
afastamento da excepta do caso, com sua substituição natural do processo. Todavia, os
argumentos trazidos pelo excipiente quanto à suspeição da juíza, além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0019103-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
caracterizarem hipótese de suspeição de per si, são meras conjecturas de cunho pessoal,
sem arrimo concreto nos autos.
Neste contexto, em que os argumentos expostos pelos excipientes se
limitaram a articular razão meramente subjetiva em busca do afastamento da julgadora
da presidência do feito, desprovidas de base concreta, apoiadas apenas em decisões de
cunho eminentemente jurisdicionais desfavoráveis a seus interesses e sem qualquer
conotação tendenciosa para caracterização de quaisquer das hipóteses legais de
suspeição, realmente tem-se por inconcebível, sob pena de comprometimento da
independência judicial, a aceitação de arguições da espécie.
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Câmara Especial a
respeito:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Arguição fundada no suposto
interesse do magistrado no julgamento do processo em favor de
qualquer das partes Indeferimento do pedido de efeito suspensivo
Ausência de indícios concretos capazes de autorizar o
reconhecimento do interesse do excepto na condução ou julgamento
da demanda Utilização do incidente como forma de discussão do
acerto ou desacerto de decisão judicial sujeita a recurso próprio
Descabimento Súmula 88 do TJSP Incidente rejeitado (TJSP;
Exceção de Suspeição no 0012920-45.2019.8.26.0000; Câmara
Especial; Rel. Des. Fernando Torres Garcia (Pres. Seção de Direito
Criminal); V. U.; julg. 11/07/2019)
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE
DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAISQUER
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. No presente caso não se verifica a presença de argumentos
consistentes que indiquem amizade íntima do magistrado em relação
às pessoas alegadas nos autos, não estando configuradas quaisquer
das hipóteses de suspeição previstas na legislação.
2. Não pode o magistrado ser considerado suspeito unicamente pelo
teor de suas decisões derivadas de sua livre convicção, ou mesmo
eventual morosidade que deve ser combatida por instrumento próprio,
e que, frise-se, não importam em prejulgamento ou intuito deliberado
de prejudicar qualquer das partes.
3. Exceção rejeitada, determinado o arquivamento.
(TJSP; Exceção de Suspeição no 0015449-37.2019.8.26.0000;
Câmara Especial; Rel. Des. Artur Marques da Silva Filho (Vice-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0019103-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Presidente do Tribunal de Justiça); julg. 09/04/2019).
Ante o exposto, REJEITA-SE a exceção de suspeição.
RENATO GENZANI FILHO
Relator